Tribunal: TJSP
Processo: 2036789-08.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição – Ocorrência – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Inexistência de sucumbência – Embargos acolhidos para a modificação do quanto determinado no acórdão, nesta parte.

Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000633671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2036789-08.2016.8.26.0000/50001, da Comarca de Tietê, em que é embargante JOSÉ
ANTONIO ZAMUNER, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036789-08.2016.8.26.0000/50001 - Tietê 2/3
EMBARGANTE: JOSÉ ANTONIO ZAMUNER
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 142.527

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição

Ocorrência

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
Inexistência de sucumbência

Embargos
acolhidos
para
a
modificação
do
quanto
determinado no acórdão, nesta parte.
Embargos acolhidos, com alteração do dispositivo.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
164/168, entendendo ter havido contradição no julgado, pois, tendo em vista o
provimento do pedido quanto a modificação do termo inicial dos juros moratórios, de
rigor o afastamento da condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de
sucumbência do agravante.
É O RELATÓRIO.
É caso de acolhimento dos embargos.
Vejamos.
De fato, a decisão agravada acolheu em parte a impugnação, pois
entendeu o Juiz a quo que os juros moratórios deveriam inserir somente a partir da
citação do agravado na execução individual e, consequentemente, condenou o agravante
ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, os quais deveriam
ser compensados, nos termos do art. 21, do CPC (fls. 20).
Contudo, o agravo de instrumento interposto foi parcialmente provido
para modificar o termo inicial dos juros moratórios, de forma que não mais subsiste a
sucumbência do agravante, conforme fls. 164/168.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2036789-08.2016.8.26.0000/50001 - Tietê 3/3
Nesta toada, de rigor o afastamento da condenação do agravante nos
honorários sucumbenciais. Assim, reconhecido o vício apontado, no intuito de suprimi-
lo, fica a corrigida a fundamentação do acórdão embargado, excluindo-se os parágrafos
contraditórios, nos seguintes termos:
“Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, de fato,
após o julgamento deste agravo, com a modificação do termo inicial dos juros
moratórios, não há que se falar em condenação do poupador ao pagamento de
honorários sucumbenciais em favor do agravado, ficando estes afastados”.
Tendo em conta o quanto aqui foi acrescido ao acórdão embargado, o
dispositivo deste fica alterado na seguinte forma:
“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.”
Nestes termos, ACOLHO os embargos de declaração.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator